Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não merece prosperar a pretensão da apelante de reversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre as lesões degenerativas evidenciadas por ocasião da perícia e a atividade desempenhada pela autora, além de a doença que a acomete não estar inserida no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.

2. Apelação conhecida e não provida.